Tribunal: TJDFT
Processo: 0010702-56.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010702-56.2016.8.07.0007 RECORRENTE: HARNEFER SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). PROPORCIONALIDADE. ITER CRIMINIS.SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea ?a?, do Código de Processo Penal. 3. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais. 4. As alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento do Júri, mas impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação, pois evidenciada a sua preclusão. 5. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 6. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ?d?, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos. 7. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea ?c?, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal. 8. Observado o iter criminis percorrido pelo agente, mantém-se, na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena pela tentativa, pois o crime em análise chegou próximo da consumação. 9. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 155 e 411, §2o, ambos do Código de Processo Penal, em face da fragilidade do conjunto fático-probatório para ensejar a sua condenação, porquanto teria sido baseada exclusivamente em prova que não foi submetida à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o acusado foi levado a Júri em razão de reconhecimento fotográfico que não foi ratificado durante a instrução processual. Pontua que procedimento previsto no artigo 226 do CPP não foi observado. Pede, assim, a nulidade do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 155 e 411, §2o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57473177): (...) No ponto, a Defesa suscita nulidade do reconhecimento realizado pelas testemunhas em sede policial, por violação ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. O pleito não merece prosperar. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais. Na espécie, por ocasião da apresentação de suas alegações finais, a defesa nada falou a respeito da suposta nulidade (ID 18715976). De igual modo, quedou-se inerte na interposição de recurso em sentido estrito por ocasião da pronúncia, nada questionando acerca de possíveis violações ao artigo 226 do Código de Processo Penal (ID 18715995). Nesse sentido, evidente a ocorrência do instituto da preclusão, pois alegações de nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento do Júri, mas impugnadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, já não são passíveis de apreciação. Ainda assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, mesmo que se leve em consideração a nova interpretação conferida ao artigo 226 do Código de Processo Penal pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC no 598.886/SC (Relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, que superou o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e passou a considerar o procedimento nele previsto como formalidade essencial para validade do ato de reconhecimento, o fato é que não há dúvidas nos autos sobre a autoria delitiva, que encontrou elementos de corroboração nas demais provas produzidas durante toda a instrução criminal. O próprio réu, ouvido na sessão de julgamento (ID 162141170), confirmou que foi o responsável por desferir a facada em desfavor da vítima, em que pese tenha apresentado motivação diversa para o crime e negado sua intenção de matar. Outrossim, a autoria apontada pelas testemunhas e pela vítima em sede inquisitiva foi confirmada pelas testemunhas policiais compromissadas ouvidas em juízo, de forma que não se observa qualquer desvalor probatório do reconhecimento fotográfico realizado outrora no inquérito policial. Superada essa alegação defensiva, observa-se, diante das respostas aos quesitos (ID 53799250 – págs. 6/9), que a sentença condenatória está em harmonia com a decisão do Conselho de Sentença, bem como não apresenta violação à lei. Os Jurados afirmaram a materialidade e autoria do delito de homicídio tentado, respondendo, na oportunidade, “não” ao quesito de absolvição e “sim” ao de tentativa. Ademais, mantiveram a qualificadora do motivo torpe. Nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. Logo, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028